Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725133-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO RCI BRASIL S.A EMBARGADO: ROZIMAR SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO RCI BRASIL S.A em face da r. decisão (ID 16432730) que não conheceu da Apelação por sua intempestividade. Alega que a r. decisão restou omissa no ponto em que deixou de considerar a sentença como publicada no dia 17/12/2020. Pede que, reconhecido o vício, seja considerado tempestivo o recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Isso porque a decisão restou devidamente fundamentada no fato de que a parte Ré/Apelante registrou ciência da sentença em 13/12/2019, o que se extrai do andamento do processo em primeira instância, e o prazo para interposição da Apelação decorreu em 4/2/2020. Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 5/2/2020 (ID 14563121). Portanto, não há falar em omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator